Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745628-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA. APELADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora